Tribunal: STF
Processo: AP 1403
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa de CLAUDINEI PEGO DA SILVA, aos argumentos, em síntese, de que (a) outros acusados tiveram a sua liberdade provisória concedida em 7/8/2023, “por não mais subsistir motivos que autorizem a prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista, a impossibilidade da reiteração do delito, bem como, qualquer risco a produção probatória gerado pelo estado de liberdade do Requerente, já que as testemunhas já foram ouvidas”; (b) “não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer periculum libertatis que pudesse fundamentar a continuidade da prisão”; (c) não há possibilidade de mácula à ordem publica ou à conveniência da instrução criminal, sendo possível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



     Formula, ao final, os seguintes requerimentos (eDoc. 79):



    “a) A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, vez que não há fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, sendo expedido o competente alvará de soltura;



    b) Se este não for o entendimento de Vossa Excelência, que seja a prisão preventiva substituída por uma das Medidas Cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo deferimento do pedido de liberdade provisória a CLAUDINEI PEGO DA SILVA, cumulado com medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 91).



    É o relatório. DECIDO.



    Trata-se de ação penal instaurada contra o réu CLAUDINEI PEGO DA SILVA, CPF nº 047.830.946-59, acusado pela Procuradoria-Geral da República pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    CLAUDINEI PEGO DA SILVA foi preso em flagrante no dia 8 de janeiro de 2023, pela participação nos atos narrados na denúncia.



    Na audiência de custódia, o Ministério Público formulou requerimento de homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva (eDoc. 372 da Pet 10.820/DF).



    Em 18/1/2023, o pedido foi deferido (eDoc. 3076 da Pet 10.820/DF), pois presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal: garantia da ordem pública, ante a necessidade de cessar a prática criminosa, e a conveniência da instrução criminal, caracterizada pela necessidade de prosseguimento da investigação para identificar os demais envolvidos, em especial os financiadores e autores intelectuais. 



    Em 16/3/2023, o pedido de revogação de sua prisão preventiva foi indeferido, nos termos do parecer da Procuradoria Geral da República, conforme decisão de eDoc. 15730 da Pet 10.820/DF, tendo sido destacado que o contexto fático permanecia inalterado no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, e enfatizada, ainda, a imprescindibilidade da prisão para conveniência da instrução criminal, considerando a existência de diligências investigativas em curso, e a necessidade de identificação dos demais participantes dos atos criminosos ocorridos em 8/1/2023, de eventuais grupos e/ou redes sociais nas quais houve convocação, disseminação e fomento a tais práticas, e, principalmente, dos financiadores da participação do denunciado e demais acusados nos atos terroristas.



    Posteriormente, com base no art. 316 do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia preventiva foi reanalisada e mantida pelos mesmos fundamentos, conforme decisão prolatada em 16/6/2023. 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando ao acusado os delitos objeto de apuração na presente ação penal foi recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE na Sessão Virtual de 3/5/2023 a 8/5/2023 (eDoc. 14). Com o recebimento da denúncia, teve início a instrução criminal, sendo o réu citado para ciência dos termos da acusação e intimado para apresentação de defesa prévia, conforme arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 23).



    Apresentada a defesa preliminar, foi proferida decisão não reconhecendo hipótese de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal e designando audiência de instrução, que se realizou em duas assentadas, inicialmente para inquirição das testemunhas arroladas pela acusação (Doc. 45) e posteriormente para oitiva das testemunhas eventualmente arroladas pela defesa e interrogatório do acusado (Doc. 68).



    Instada novamente a se pronunciar, a Procuradoria-Geral da República, em parecer, opinou pela revogação da prisão preventiva do ora requerente, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 91), por ter se encerrado a instrução processual, não mais se justificando a permanência do acusado na prisão, uma vez que as medidas cautelares bastariam nesse momento.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Neste caso, em que pese a manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República pela revogação da prisão preventiva, as provas juntadas aos autos durante a instrução desta Ação Penal legitimam a possibilidade da restrição excepcional da liberdade de ir e vir, comprovada a presença da imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade. 



    Há fundado receio de que, em liberdade, o reú possa encobrir ilícitos, alterar a verdade dos fatos, coagir testemunhas, ocultar dados e destruir provas, fundamentos que são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva.



    As condutas sob análise são gravíssimas, ferem com incisividade os bens jurídicos tutelados, especialmente a preservação do Estado Democrático de Direito, sem que se verifique fato novo que possa macular os requisitos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.



    É evidente a necessidade da manutenção da custódia para resguardar a ordem pública, notadamente em razão de o réu ser apontado como um dos executores materiais dos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, assim como para assegurar a conveniência da instrução criminal.



    Não bastasse isso, a certidão de antecedentes criminais do réu, encaminhada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, indica diversos registros policiais e judiciais em desfavor de CLAUDINEI PEGO DA SILVA, inclusive relativos às condutas de posse irregular de arma de foto (art. 12 da Lei 10.826/03), ameaça (art. 147 do Código Penal), dano (art. 163 do Código Penal), além de violência doméstica, a reforçar a presença dos requisitos do art. 312 do Código Penal.



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal, é patente a necessidade de manutenção da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/62021). 



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela Defesa do réu e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de CLAUDINEI PEGO DA SILVA, CPF nº 047.830.946-59.



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente